Tribunal: TJES
Processo: 5002672-24.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002672-24.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
RECORRIDO: GILVACY BATISTA FAGUNDES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n° 5002672-24.2020.8.08.0024.

Embargante: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
Embargado: GILVACY BATISTA FAGUNDES.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser saneado;
b)
que a decisão proferida por esta Turma Recursal é obscura
,
tendo em vista que não analisou todas as teses esposadas;
c)
que a devolução de valores deverá ocorrer quando da contemplação do consorciado desistente;
d)
que ocorreu ofensa ao princípio da legalidade;
e)
que o vício merece ser sanado.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão
, pois o que a embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Digo isto pois, o voto proferido por este Relator foi claro quando não conheceu do recurso inominado, tendo em vista o comprovado trânsito em julgado dos presentes autos.

Assim foi disposto no acórdão em
id.: 3967195:

(...)
OCORRE QUE, PUBLICADA A REFERIDA DECISÃO, A PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE, QUEDOU-SE INERTE, MUITO EMBORA INTIMADA DO JULGAMENTO E DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL, FAZENDO COM QUE SOBREVIESSE O TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NO ID. 4257611, COM A CONSEQUENTE BAIXA DO FEITO AO JUÍZO DE PISO. PORÉM, COMO SE SIMPLES ASSIM O FOSSE, A PARTE REQUERIDA ATRAVESSOU PETIÇÃO DE CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM, PUGNANDO PELA APRECIAÇÃO DO RECURSO, TENDO O JUÍZO DE PISO DETERMINADO A DEVOLUÇÃO DO FEITO A ESTA TURMA RECURSAL. POIS BEM. EM QUE PESE A CLARA E FLAGRANTE OMISSÃO DESTE RELATOR NAQUELE JULGAMENTO, ENTENDO IMPOSSÍVEL O ENFRENTAMENTO DO RECURSO APÓS A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO, POR SE TRATAR DE CLARA OMISSÃO QUE DEVERIA TER SIDO ENFRENTADA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MAS NÃO O FORAM. POR MAIS INJUSTA QUE POSSA PARECER A CONCLUSÃO, E ATÉ CONTRADITÓRIA, A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA, COMO NO CASO, IMPORTA EM VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA, CONFORME ASSENTADO PELO STF (O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592.912-AgR, rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22-11-2012)) DESTA FORMA, PEDINDO VÊNIA PELO ERROR IN JUDICANDO COMETIDO, MAS LIMITADO PROCESSUALMENTE PELA NÃO APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO ADEQUADO PARA A CORREÇÃO DA OMISSÃO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO DE ID. 1902089, REAFIRMANDO A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO LANÇADA NO ID. 4257611.

(...).

Assim, não faz-se pertinente a alegação da existência de omissão no acórdão proferido.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)